Tribunal: TJDFT
Processo: 0731563-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0731563-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTO 11 EIRELI - ME, ANASTACIO MARQUES DE ARAUJO NETO, MARIA MARINA LIMA GARDUNHO DE ARAUJO, JHONATAN JORGE DE SOUZA XAVIER DA SILVA, NAYARA NASCIMENTO OLIVEIRA AGRAVADO: PETROLEO SABBA SA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos pedidos relativos à exceção de pré-executividade, novação, quitação, exigibilidade do título e enriquecimento sem causa, por preclusão. Brasília, DF, 14 de agosto de 2025 17:13:21. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador